Tribunal: TJSP
Processo: 1000779-03.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Contratação dos serviços advocatícios incontroversa. Contrato verbal. Defesa em ação de extinção de condomínio e propositura de ação declaratória incidental. Revogação do mandato pela ré antes do término da ação, antes mesmo da instrução probatória. Patrocínio da causa que durou aproximadamente quatro meses. Elaboração de peças

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Contratação dos serviços advocatícios incontroversa. Contrato verbal. Defesa em ação de extinção de condomínio e propositura de ação declaratória incidental. Revogação do mandato pela ré antes do término da ação, antes mesmo da instrução probatória. Patrocínio da causa que durou aproximadamente quatro meses. Elaboração de peças determinantes e êxito das teses do patrono. Fixação da remuneração proporcionalmente ao trabalho desenvolvido. Contrato de prestação de serviços de advocacia que pressupõe risco de rompimento, porque sempre presente direito de revogação.

Honorários arbitrados em 1/3 do percentual de 20% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 22, §3o, do Estatuto da Advocacia. Precedentes.

Percentual de 6,67% que deve incidir sobre o valor econômico em questão, independentemente de efetivo benefício patrimonial da ré. Pedido inicial expresso ao indicar o proveito econômico como base de cálculo. Arbitramento judicial, ademais, que não se confunde com cláusula ad exitum, especialmente porque não há contrato escrito. Pagamento que não está vinculado à alienação do bem imóvel. Discordâncias a respeito dos cálculos que devem ser discutidas em fase de cumprimento de sentença.

Juros moratórios incidentes desde a citação. Notificação judicial que não constituiu a ré em mora, mas apenas a cientificou da intenção da propositura da ação. Responsabilidade contratual que também determina a incidência de juros da citação. Inteligência do art. 405 do CC. Correção monetária a partir do arbitramento. Recurso do autor parcialmente provido, desprovido o recurso da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000779-03.2020.8.26.0562,
da
Comarca
de
Santos,
em
que
é
apelante/apelado ANTONIO SERGIO AQUINO RIBEIRO, é apelada/apelante
INÊS OLIVEIRA ANUNCIAÇÃO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento recurso
da ré e deram parcial provimento ao recurso do autor. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E
ARANTES THEODORO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MILTON CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000779-03.2020.8.26.0562 Santos VOTO No 27045
2/12
Voto no 27045.
Apelação n° 1000779-03.2020.8.26.0562.
Comarca: Santos.
Apelantes e reciprocamente apelados: Antonio Sergio Aquino
Ribeiro e Inês Oliveira Anunciação.
Juiz prolator da sentença: Thais Caroline Brecht Esteves.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Contratação dos
serviços advocatícios incontroversa. Contrato verbal.
Defesa em ação de extinção de condomínio e propositura
de ação declaratória incidental. Revogação do mandato
pela ré antes do término da ação, antes mesmo da
instrução probatória. Patrocínio da causa que durou
aproximadamente quatro meses. Elaboração de peças
determinantes e êxito das teses do patrono. Fixação da
remuneração
proporcionalmente
ao
trabalho
desenvolvido. Contrato de prestação de serviços de
advocacia que pressupõe risco de rompimento, porque
sempre presente direito de revogação.
Honorários arbitrados em 1/3 do percentual de 20%
sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art.
22, §3o, do Estatuto da Advocacia. Precedentes.
Percentual de 6,67% que deve incidir sobre o valor
econômico em questão, independentemente de efetivo
benefício patrimonial da ré. Pedido inicial expresso ao
indicar o proveito econômico como base de cálculo.
Arbitramento judicial, ademais, que não se confunde
com cláusula ad exitum, especialmente porque não há
contrato escrito. Pagamento que não está vinculado à
alienação do bem imóvel. Discordâncias a respeito dos
cálculos que devem ser discutidas em fase de
cumprimento de sentença.
Juros moratórios incidentes desde a citação. Notificação
judicial que não constituiu a ré em mora, mas apenas a
cientificou da intenção da propositura da ação.
Responsabilidade contratual que também determina a
incidência de juros da citação. Inteligência do art. 405 do
CC. Correção monetária a partir do arbitramento.
Recurso do autor parcialmente provido, desprovido o
recurso da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000779-03.2020.8.26.0562 Santos VOTO No 27045
3/12
Trata-se de ação de arbitramento e cobrança de
honorários advocatícios, julgada parcialmente procedente pela respeitável
sentença de fls. 1346/1352, cujo relatório se adota, complementada pela
decisão de fls. 1361/1362, para arbitrar os honorários advocatícios
devidos pela ré ao autor no valor equivalente 6,67% sobre o proveito
econômico obtido pela ré nos autos em questão, condenando-a ao
pagamento da verba devida, acrescida de correção monetária pela tabela
prática do TJSP e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do
trânsito em julgado da sentença. Em razão da sucumbência recíproca,
cada uma das partes foi condenada a arcar com as custas e despesas
processuais respectivas e com os honorários advocatícios de seus
respectivos patronos.
Inconformadas, apelam as partes.
O
autor
sustenta
que
deve
ser
consignado
expressamente o valor da condenação, a fim de evitar futuras discussões
acerca da extensão da condenação fixada; que o valor condenatório
arbitrado não faz justiça à sua atuação profissional; que foi reconhecida a
ausência de justa-causa da revogação do mandato pela ré e que,
havendo revogação do mandato antes do término do serviço, sem que
ocorra culpa do advogado, os honorários serão devidos em sua
totalidade; que o êxito processual decorreu, sobremaneira, de sua
atuação, fazendo jus, ao menos a 50% do valor mínimo previsto na tabela
de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja 10%, sobre o
valor do benefício econômico; que a atualização monetária deve incidir a
partir do reconhecimento do direito da autora, em 21 de junho de 2018; e
que a autora foi judicialmente interpelada em 28 de agosto de 2019,
restando constituída em mora nesta data, incidindo juros de mora desde
então (fls. 1364/1373).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000779-03.2020.8.26.0562 Santos VOTO No 27045
4/12
A ré, por sua vez, alega que o seu quinhão sobre a
propriedade do imóvel era incontroverso, por força de escritura de
doação, de modo que faz jus a percentual de 25% do bem independente
dos préstimos do recorrido; que a sua fração ideal sobre a propriedade
em condomínio não faz parte do proveito econômico obtido nos autos da
ação de extinção condominial, de modo que a verba honorária contratual
deve ser arbitrada somente sobre o proveito econômico obtido pela
indenização das benfeitoras, alcançada com a ação declaratória
incidental; que foi arbitrada remuneração excessiva que destoa dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando os atos
praticados e o tempo da atuação do patrono, de cerca de três meses; que
o seu direito de propriedade deve ser excluído definitivamente da base de
cálculo que incidiu o percentual fixado a título de honorários advocatícios;
e que, tendo em vista a cláusula ad exitum, o pagamento dos valores
deverá ser realizado somente após a concretização da venda do bem de
família (fls. 1378/1387).
Houve respostas, pugnando o autor pela condenação a
da ré nas penas por litigância de má-fé (fls. 1402/1412 e 1415/1422).
É o relatório.
O
apelo
da
ré
não
comporta
provimento,
parcialmente provido o apelo do autor.
Narra a inicial que, em julho de 2015, o autor foi
contratado pela ré e por seu irmão para a prestação de serviços
advocatícios em ação de extinção de condomínio e ação declaratória
incidental, tendo sido procurado às vésperas do prazo para apresentação
de contestação. Segundo o autor, após a realização dos atos defensivos,
a ré se negou a assinar o contrato de honorários como havia sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000779-03.2020.8.26.0562 Santos VOTO No 27045
5/12
anteriormente combinado, revogando os poderes concedidos. Os
serviços foram prestados, as teses apresentadas pelo patrono lograram
êxito, no entanto, não houve o pagamento da contraprestação acordada.
O autor então requereu a condenação da ré ao pagamento dos
honorários advocatícios a serem arbitrados pelo Juízo.
A demanda foi julgada parcialmente procedente nos
termos mencionados, o que motivou a interposição dos apelos.
Restou incontroversa a contratação, assim como que
os serviços advocatícios foram prestados apenas parcialmente, em razão
da posterior revogação dos poderes pela ré contratante.
O patrocínio da causa durou aproximadamente quatro
meses, havendo a prática dos atos iniciais do processo, como
contestação, petições sobre o pedido de gratuidade da justiça, e
manifestação quanto aos documentos juntados (fls. 66/347), além do
ajuizamento da ação declaratória incidental, apresentações de petições
intermediárias e interposição de agravo de instrumento em favor da ré
(706/959).
Assim, não se olvida que a atuação do autor contribuiu
de maneira determinante para o êxito da referida demanda, e que o
mandato foi revogado pela ré, o que impediu que o patrono continuasse
atuando, mas também deve ser considerado que a revogação se deu
antes mesmo da instrução probatória e da prolação da sentença, e que
houve atuação de outros advogados no feito, que ainda se estendeu por
alguns anos.
O contrato, ainda que verbal, de prestação de serviços
de advocacia, em que está sempre presente o direito de revogação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000779-03.2020.8.26.0562 Santos VOTO No 27045
6/12
mandato, impõe ao profissional o risco de rompimento e,
consequentemente, a não efetivação dos honorários inicialmente
previstos.
Daí a solução prevista no Estatuto da Advocacia (art.
22, §2o, da Lei no 8.906/94), de arbitramento dos honorários, que deve ser
adotada não só quando falta o ajuste do seu valor na contratação, como
também quando o ajuste antes firmado não pode mais ser cumprido.
Com efeito, segundo entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, Os advogados têm direito ao arbitramento judicial de
honorários na hipótese de resilição unilateral do contrato por parte do
cliente, sendo possível nesse caso o arbitramento judicial em ação de
conhecimento que versa sobre o próprio contrato de prestação de
serviços advocatícios (STJ, REsp 1.632.766/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, 3a Turma, j. 06/06/2017).
A
Tabela
de
Honorários
Advocatícios
a
ser
considerada na hipótese dispõe que Salvo outra disposição na presente,
serão devidos honorários no percentual de 20% sobre o valor econômico
da questão, havendo ou não benefício patrimonial e que, especificamente
em matéria cível, para proposição ou defesa, também há previsão do
percentual de 20%, respeitado um valor mínimo (fls. 1234).
E em casos análogos, tem entendido a jurisprudência
ser razoável arbitrar os honorários com base no que estabelece o artigo
22, §3o, do Estatuto da Advocacia, segundo o qual Salvo estipulação em
contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro
terço até a decisão de primeira instância e o restante no final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000779-03.2020.8.26.0562 Santos VOTO No 27045
7/12
Nesse sentido:
RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL

HONORÁRIOS
DE
PROFISSIONAIS LIBERAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS

AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS. Advogado contratado para patrocinar demanda
"ad exitum", sob o compromisso de remuneração mediante 20%
do proveito econômico da demanda, além da verba de
sucumbência. Patrocínio de ação em favor dos contratantes por
02 anos e 06 meses com a apresentação de 03 peças
processuais pertinentes a fase postulatória (inicial, réplica e
postulação por provas). Denúncia contratual por parte dos
mandantes mediante revogação do mandato. Silêncio dos
contratantes a respeito da definição dos honorários pelos serviços
prestados. Manejo desta ação visando a obtenção de 1/3 (um
terço) do montante contratualmente ajustado. Sentença de
extinção do processo por falta de interesse processual, sob o
fundamento de que o direito aos honorários somente surgirá se
aquela ação for julgada procedente. Reforma da sentença por
reconhecer a utilidade prática da ação ao autor nesse momento
histórico com a definição do percentual que lhe cabe sobre as
verbas honorárias, para que possa, inclusive, ingressar naquela
outra ação na posição de assistente, caso queira, em razão de
sua posição de terceiro interessado. Serviços prestados que
autorizam o arbitramento da verba honorária à proporção de
1/3 (um terço) sobre as bases contratuais ajustadas, em
conformidade com os parâmetros do Estatuto da Ordem dos
Advogados do Brasil e da Tabela da OAB. Improcedência.
Arbitramento de honorários definido. Sentença reformada.
Recurso de apelação do autor provido para arbitrar honorários
contratuais,
melhor
dispostas
as
verbas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000779-03.2020.8.26.0562 Santos VOTO No 27045
8/12
sucumbenciais. (TJSP; Apelação
Cível
1052932-89.2017.8.26.0506; Rel. Marcondes D'Angelo; 25a
Câmara de Direito Privado; j. 31/07/2019) (realces não originais)
Honorários Advocatícios. Ação de cobrança. Contrato verbal.
Prestação de serviços que restou incontroversa. Revogação do
mandato dias antes da audiência de instrução e julgamento na
Justiça do Trabalho, que resultou em acordo. Recurso dos
autores. Possibilidade de rescisão unilateral da contratação, com
percentual de honorários segundo o trabalho até então
desempenhado.
Atuação
singela,
em
processo
sem
complexidade, apenas na fase de conhecimento, que fundamenta
a razoabilidade no arbitramento em 1/3 sobre 20% do valor
econômico da questão ou eventual acordo, nos termos da
tabela específica da OAB para reclamações trabalhistas.
Impossibilidade, todavia, de compensar os honorários. Sentença
reformada apenas neste ponto. Apelo do réu deserto. Recurso
dos autores provido em parte e não conhecimento do apelo
interposto
pelo
réu. (TJSP; Apelação
Cível
1017772-
91.2016.8.26.0003; Rel. Ruy Coppola; 32a Câmara de Direito
Privado; j. 30/01/2018) (realces não originais)
Prestação de serviços advocatícios. Ação de arbitramento e
cobrança de honorários advocatícios. Agravo retido. Impugnação
ao valor da causa. Benefício econômico inexato, incerto e
indeterminado. Manutenção do valor da causa, estimado e
atribuído na petição inicial. Decisão mantida. Agravo não provido.
Revogação
do
mandato.
Incontroversa
prestação
de
serviços. Remuneração devida. Arbitramento necessário.
Fixação em 1/3 do valor previsto, contratualmente, nos
moldes do art. 22, §3o, da Lei 8.906/94. Honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000779-03.2020.8.26.0562 Santos VOTO No 27045
9/12
sucumbenciais. Pagamento que deve ser exigido da parte que
saiu vencida na ação que patrocinou. Obrigação que não pode
ser carreada aos mandantes. Reembolso de gastos havidos com
a execução do contrato de prestação de serviços. Descabimento.
Valores apresentados que não atendem às especificações
contratuais. Despesas com contratação de advogado particular
para ajuizamento da presente demanda. Impossibilidade de
imputar os gastos à parte contrária. Sentença de parcial
procedência mantida. Sucumbência recíproca. Manutenção.
Aplicação do art. 21, do CPC/1973. Recursos improvidos. (TJSP;
Apelação Cível 0160803-65.2011.8.26.0100; Rel. Bonilha Filho;
26a Câmara de Direito Privado; j. 20/10/2016) (realces não
originais)
Deste modo, porque apenas parcial a prestação dos
serviços na ação de extinção de condomínio e na ação declaratória
incidental, os honorários devidos foram corretamente fixados pelo douto
Juízo a quo em 1/3 de 20%, ou seja, 6,67% sobre o proveito econômico
obtido pela ré nos autos mencionados, não havendo que se falar em
majoração ou redução da quantia arbitrada.
Verifica-se que não se trata de interpretação e
aplicação de cláusula ad exitum que condicionava o pagamento de
honorários ao efetivo recebimento de valores, posto que inexistente
contrato escrito assinado pelas partes por escolha da ré, mas de
arbitramento judicial, e que, segundo os parâmetros já mencionados, o
percentual deve incidir sobre o valor econômico da questão, havendo ou
não benefício patrimonial.
Na hipótese, a questão principal se referia à ação de
extinção de condomínio, julgada procedente para determinar a alienação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000779-03.2020.8.26.0562 Santos VOTO No 27045
10/12
em hasta pública de imóvel cuja ré é coproprietária.
Ademais, constou na respeitável sentença que a verba
honorária deve ser fixada na base de um terço sobre o percentual
pretendido pelo Requerente e, na petição inicial, o pedido do autor foi
claro ao indicar o proveito econômico a ser utilizado como base de
cálculo (fls. 4), representado não apenas pelo percentual da ré referente à
indenização pelas benfeitorias na ação declaratória, mas também pelo
percentual da ré sobre a propriedade do terreno objeto da ação de
extinção de condomínio.
Não houve qualquer determinação de vinculação do
pagamento dos honorários à alienação do bem imóvel de propriedade da
ré, e demais discordâncias a respeito dos cálculos, como bem observou o
Juízo da causa, deverão ser discutidas em fase de cumprimento de
sentença.
Quanto aos juros de mora, não assiste razão ao autor
para a incidência da data da notificação judicial realizada nos autos no
1017866-06.2019.8.26.0562, uma vez que a finalidade foi tão somente
cientificar a ré sobre a intenção de propor ação de arbitramento e
cobrança de honorários advocatícios e interromper o prazo prescricional,
não havendo que se falar em constituição da ré em mora.
Por outro lado, impõe-se observar que, em se tratando
de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir
da citação, e não do trânsito em julgado, em conformidade com o artigo
405 do Código Civil e o artigo 240 do Código de Processo Civil, enquanto
a correção monetária deve ser a partir do arbitramento do valor, ou seja,
da data da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000779-03.2020.8.26.0562 Santos VOTO No 27045
11/12
Nesse sentido:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. [...] CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
MORATÓRIOS.
TERMO
INICIAL.
ARBITRAMENTO
NA
SENTENÇA
E
CITAÇÃO,
RESPECTIVAMENTE.
PRECEDENTES
DESTE
TRIBUNAL.
DETERMINAÇÃO
APLICADA DE OFÍCIO. Há precedentes deste Tribunal no
sentido de que o termo inicial da correção monetária e dos juros
de mora em ações visando a cobrança/arbitramento de
honorários advocatícios é a data do arbitramento na sentença e
da citação, respectivamente. Por via de consequência, conhece-
se a questão de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.
[...] (TJSP; Apelação Cível 0102202-41.2010.8.26.0346; Rel.
Adilson de Araujo; 31a Câmara de Direito Privado; j.
10/12/2019)
Analisando-se o pleito formulado em sede de
contrarrazões, não há que se falar em condenação da ré por litigância de
má-fé, pois, conforme orientação jurisprudencial adotada pelo Superior
Tribunal de Justiça, a condenação em litigância de má-fé exige prova do
dolo (EDcl no Ag 691.061/RS, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
j. 06.11.2012; AgRg no AgRg no Ag 1.238.201/SP, 3a Turma, Rel. Min.
Massami Uyeda, j. 20.03.2012), e, no caso em exame não se verificou a
prática conduta temerária por parte da ré, mas o mero exercício do direito
de defesa.
Por fim, prejudicada a majoração dos honorários
sucumbenciais prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
posto que não fixados na respeitável sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000779-03.2020.8.26.0562 Santos VOTO No 27045
12/12
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré
e dá-se parcial provimento ao recurso do autor somente para modificar
o termo inicial dos juros de mora e da atualização monetária.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator